Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-09.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004270-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL EM ACÓRDÃO DO TCE/MT – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
– MATÉRIA ANALISADA COM CLAREZA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Afasta-se a propalada obscuridade passível de correção pela via dos embargos de declaração se o acórdão embargado analisou todos os pontos impugnados pelo recorrente de forma fundamentada, clara e ininteligível.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

R E L A T Ó R I O

Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO
interpôs recurso de embargos de declaração contra o
acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança nº 1004270-09.2019.8.11.0000, por meio do qual pretendia a anulação do Acórdão nº 539/2018, proferido na Representação de Natureza Interna nº 183482/2018, que vedou a concessão e implementação da Revisão Geral Anual dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, conferidas pela Lei estadual nº 10.572/2017.

Em suas razões o embargante defendeu a existência de obscuridade no acórdão embargado, pois
“não houve apreciação do contexto fático inteiro capaz de reconhecer a existência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos”
, tendo sido denegada a segurança sem esclarecer
“o porque de não entender pelo reconhecimento do direito adquirido o salário incorporado ao patrimônio jurídico mesmo que temporariamente quando com irregularidades”
.

Sustenta, neste contexto, que
“mesmo que eventualmente verifique-se que a revisão concedida é maior que o índice inflacionário do período, não se pode vilipendiar o direito já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores público do Estado de Mato Grosso, principalmente pela ausência de má-fé, dolo ou fraude no processo legislativo, sendo que possível erro de cálculo ou estimativa errônea (para cima) da inflação do período ainda não transcorrido não tem o condão de prejudicar a constitucionalidade da norma”
.

Alega, ainda, que o acórdão recorrido não teria se manifestado
“acerca da tese defendida pelo embargante quando relata que a referida vedação impede uma lei posterior de revogar outra vigente que conceda aumento de vencimentos, ainda que os efeitos financeiros estejam fixados para o futuro (ADI nº 4103/TO)”
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos
“opostos com o fito de sanar ponto obscuro do acórdão”
. (Id 51632542)

Intimados os embargados, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 54678470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende o embargante sanar suposta obscuridade existente no acórdão embargado, que, à unanimidade, denegou a segurança na ação mandamental por ele impetrada visando
à anulação do Acórdão nº 539/2018, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual vedou a concessão e implementação da Revisão Geral Anual dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso conferida pela Lei nº 10.572/2017.

Segundo o embargante, o acórdão impugnado seria obscuro pois
não apreciou o contexto fático que levaria ao reconhecimento da violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois,
“mesmo que eventualmente verifique-se que a revisão concedida é maior que o índice inflacionário do período, não se pode vilipendiar o direito já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores público do Estado de Mato Grosso, principalmente pela ausência de má-fé, dolo ou fraude no processo legislativo, sendo que possível erro de cálculo ou estimativa errônea (para cima) da inflação do período ainda não transcorrido não tem o condão de prejudicar a constitucionalidade da norma”
.

Não se verifica, contudo, o vício apontado.

Ocorre obscuridade, para fins de embargos de declaração, quando a decisão ou acórdão embargado não possui clareza, é ininteligível, ou seja, não é clara em sua fundamentação.

Pois bem, sobre o ponto tido por obscuro, o acórdão recorrido expressamente expôs que,
verbis
:

“(...)
Segundo o sindicato-impetrante, todavia, o acórdão impugnado, ao vedar a concessão e o pagamento da revisão geral anual, violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores abrangidos pela Lei estadual nº 10.572/2017 possuem direito ao reajuste nela fixado, o qual, inclusive, já incorporou ao seu patrimônio jurídico.

Não procede, contudo, essa alegação.

A concessão de revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo, como visto, não é automática, subordinando-se ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei estadual nº 8.278/2004, os quais, como afirmado pela Corte de Contas, com base em relatórios e documentos elaborados por suas equipes técnicas, não foram integralmente observados pela Lei nº 10.572/2017, que, inclusive, concedeu verdadeiro aumento salarial, e não mero reajuste, ao fixar percentuais acima da inflação.

Nesse ponto, esclareça-se que a revisão geral anual não está relacionada à correção de eventuais pagamentos fora da data prevista na Constituição Estadual ou de parcelamento de revisões anteriores, não implementado a tempo e modo pelo Estado de Mato Grosso, mas sim à preservação do poder de compra dos salários em decorrência de perdas inflacionárias reais. Logo, descabida a alegação do impetrante de que ocorreu, sim, revisão geral anual, porém, em valor acima da inflação em decorrência de erro de cálculo ou estimativa errônea da perda inflacionária.

Não tendo a Lei nº 10.572/2017, por outro lado, atendido aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.278/2004, não há falar-se em direito adquirido à percepção do “reajuste” nela previsto, por já terem os percentuais de revisão se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores do Poder Executivo Estadual. Além de a implantação da revisão geral anual ser condicional, isto é, dependente de fatores relacionados ao equilíbrio fiscal, inexiste direito adquirido a regime jurídico e aos critérios de cálculo que determinam a composição da remuneração ou dos proventos dos servidores públicos.

A própria jurisprudência pátria vem, diante da grave crise econômica por que passa o país e do crescimento das despesas públicas, reconhecendo a necessidade de equilíbrio fiscal para a concessão da revisão geral anual. Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 565.089/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese jurídica de que o Chefe do Poder Executivo não possui a obrigatoriedade de proceder aos reajustes anuais nos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo levar em conta, para tal mister, outros fatores, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê limites prudenciais e máximos de gastos com pessoal.

Tampouco se poderia falar que a suspensão dos efeitos da Lei nº 10.572/2017 ofende o princípio da irredutibilidade vencimental, pois esta vedação constitucional somente se verifica na hipótese de diminuição do valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos e não no caso em que o administrador é levado a não proceder ao seu reajuste para reposição do valor da moeda, em decorrência da necessidade de manter-se o equilíbrio das contas públicas.

Insubsistente, nesse ponto, a alegação do impetrante quanto à inviabilidade de se invocar a impossibilidade orçamentária ou de se condicionar o pagamento da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado porque tais fatores são expressamente previstos pela Lei nº 8.278/2004 (não impugnada em sua constitucionalidade), como pressupostos imprescindíveis para a concessão do reajuste salarial.

Assim, ausente, no meu sentir, a propalada ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido ou da irredutibilidade vencimental no caso em exame.

O mesmo se diga com relação ao princípio da legalidade. Em sua defesa, sustenta o impetrante que, tendo a Lei estadual nº 10.572/2017 observado o devido processo legislativo, não poderia ter a sua constitucionalidade afastada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por meio de controle difuso, visto que este órgão não possui competência jurisdicional, consoante entendeu o Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança nº 35.500 e 35.498, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Entretanto, apesar de a possível superação da Súmula 347/STF, pela qual “
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público
”, estar sob discussão nas cortes superiores (vide MS 25888/MC) prevalece, ainda, os seus efeitos, dada a ausência de qualquer decisão de caráter vinculante suspendendo a sua vigência.

(...)”.

(Id 49242485)

Evidente, portanto, pela simples leitura dos trechos acima transcritos, que houve expresso enfrentamento da propalada ofensa aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos no acórdão recorrido, enfrentamento esse realizado de forma clara, lógica e inteligível, hábil a afastar a suposta obscuridade apontada pelo embargante.

Igualmente, não há falar-se em obscuridade (ou omissão) quanto à tese do recorrente de que
“a referida vedação
[certamente referindo-se ao direito adquirido]
impede uma lei posterior de revogar outra vigente que conceda aumento de vencimentos, ainda que os efeitos financeiros estejam fixados para o futuro (ADI nº 4103/TO)”
.

Ocorre que o suposto direto adquirido à revisão geral anual no caso concreto foi expressa e fundamentadamente rechaçado no acórdão embargado ante o não preenchimento, pela Lei nº 10.572/2017, dos critérios previstos na Lei estadual nº 8.278/2004 e na Lei de Responsabilidade Fiscal para a concessão de tal benesse.

Destarte, o que se percebe é que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza solar, pelo colegiado.

Essa pretensão, contudo, não é crível de ser exercitada na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Assim, entendendo a parte que houve erro de julgamento pelo colegiado, deve insurgir-se pela via recursal apropriada.

Nesse sentido, ensina Alexandre Freitas Câmara que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

E, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Destarte, ausente o vício de obscuridade imputado ao acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Posto isso, à míngua de violação ao art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020